Tribunal: STF
Processo: RE 88104
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL
ACOLHIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE
DISPENSAR O DEPOSITO PARA A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS DISPENSADOS DESSA EXIGÊNCIA O INPS E AS COMPANHIAS
SEGURADORAS.